Tribunal: TJES
Processo: 5000777-27.2021.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. EXTENSÃO DA REDE. INSTALAÇÃO DE HIDRANTE. EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS. CUSTEIO PELO USUÁRIO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela concessionária de serviço público contra sentença que, em ação de repetição de indébito, a condenou à restituição de valores cobrados de condomínio para a realização de obras de extensão da rede de abastecimento de água, necessárias à instalação de hidrante de coluna por exigência do Corpo de Bombeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legal a cobrança, pela concessionária de serviço de abastecimento de água, dos custos de obra para extensão da rede, quando esta se destina a viabilizar a instalação de hidrante de coluna em condomínio, por exigência do Corpo de Bombeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O regulamento da concessionária de serviço público prevê que as despesas para interligação de hidrante ao sistema público de abastecimento de água, quando decorrente de exigência do Corpo de Bombeiros a terceiros, correm às expensas do interessado.

A norma da agência reguladora do setor estabelece a responsabilidade do usuário pelo custeio da extensão da rede de distribuição que ultrapassar 24 metros em área urbana, sendo legítima a cobrança pela metragem excedente.

A cobrança pelos custos da obra de extensão se justifica por não se tratar de uma nova ligação para fornecimento de serviço essencial, mas de uma adequação da infraestrutura existente para atender a uma demanda específica e individual do usuário, qual seja, o cumprimento de normas de segurança contra incêndio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É legítima a cobrança, pela concessionária de serviço público, dos custos de obra de extensão de rede de abastecimento de água que exceda a metragem estabelecida em norma da agência reguladora, quando a obra for solicitada pelo usuário.

A responsabilidade pelo custeio da extensão da rede de água para instalação de hidrante, em cumprimento à exigência do Corpo de Bombeiros, é do usuário interessado, conforme previsão em regulamento do serviço, notadamente quando o imóvel já possui ligação para o serviço essencial de abastecimento.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ARSI nº 008/2010, art. 10; Regulamento de Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgoto da CESAN, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1050281-81.2022.8.26.0224; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.21.090676-4/001.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000777-27.2021.8.08.0013
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO CORACAO DE JESUS
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentenca recorrida e, via de consequencia, julgar improcedente o pedido formulado na inicial, invertendo-se, em decorrencia do resultado do julgamento, os onus sucumbenciais, para condenar o apelado/autor ao pagamento das custas processuais e honorarios advocaticios, que fixo em 11% sobre o valor atribuido a causa.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Castelo, que, na
ação de repetição de indébito
ajuizada pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CORAÇÃO DE JESUS
, julgou procedente o pedido deduzido na inicial, condenando-a à restituição da quantia de R$ 50.834,71 (cinquenta mil, oitocentos e trinta e quatro reais e setenta e um centavos).

Em suas razões, a apelante requer reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) a cobrança pela obra de expansão de rede é legítima, amparada no art. 10 da Resolução n. 008/2010 da ARSI, bem como do art. 42 do Regulamento de Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgoto; (ii) a obra foi realizada para atender à demanda específica do apelado.

Pois bem.

A controvérsia recursal consiste em definir se é possível a cobrança dos serviços prestados pela apelante em decorrência da necessidade de extensão de ramal de água para instalação, em prol do apelado, de hidrante de coluna, em decorrência de exigência do Corpo de Bombeiros Militar, que, segundo a tese recursal, não pode ser conectado em redes de abastecimento do diâmetro normal inferior a 100mm, “
sendo necessária uma extensão de rede a partir do ponto mais próximo com a rede de abastecimento compatível e tal extensão de rede e a própria interligação do hidrante de coluna geraram um orçamento para custeio da construção de 360m (trezentos e sessenta metros) de nova rede de abastecimento compatível para atendimento à interligação do hidrante de coluna
”.

Referida expansão, conforme consta de defesa e do recurso de apelação, nos termos da regulamentação incidente no caso, implicou cobrança, em desfavor do apelado, pelos serviço que superam 24 metros, totalizando a cobrança de R$ 50.834,71 (cinquenta mil, oitocentos e trinta e quatro reais e setenta e um centavos).

Após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a sentença recorrida merece reforma
.

Depreende-se que o apelado requereu à apelante a extensão de rede de água para instalação de hidrante vertical, uma vez que assim foi exigido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, recebendo como resposta a necessidade de pagamento do valor de R$ 50.834,71 (cinquenta mil, oitocentos e trinta e quatro reais e setenta e um centavos) para a realização dos serviços.

Com efeito, conquanto a Nota Técnica n. 16/2010 do Corpo de Bombeiros Militar estabeleça que “o
proprietário ou loteador deverá providenciar o assentamento dos hidrantes de coluna exigidos para a edificação [...] solicitando à concessionária local dos serviços de água e esgotos a interligação do aparelho à rede de abastecimento de água
” ao passo que “
a concessionária local dos serviços de água e esgotos é responsável pelo projeto, interligação, substituição, manutenção e abastecimento de água dos hidrantes urbanos de coluna
”,
daí não se extrai qualquer responsabilidade quanto ao custeio das obras inerentes à interligação do hidrante à rede existente
.

Tal fato é corroborado por aquilo que dispõe o art. 42 do Regulamento de Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgoto da CESAN,
in litteris
:

Art. 42º - O
s hidrantes serão assentados pelo cliente interessado, e interligados à rede de abastecimento pela CESAN
, ou por terceiros, por ela autorizados,
de acordo com diretrizes do Corpo de Bombeiros
e normas municipais.

§ 1°
No caso de instalação de hidrantes por exigência do Corpo de Bombeiros a terceiros, a solicitação destes será feita à CESAN, indicando o local da instalação.

§ 2° Configurada a hipótese prevista no parágrafo anterior, caberá ao interessado o pagamento prévio do orçamento elaborado pela CESAN.

§ 3° Só serão instalados hidrantes do tipo aprovado pela CESAN e pelo Corpo de Bombeiros, observadas as Normas Brasileiras pertinentes.

§ 4° A CESAN interligará o hidrante ao Sistema Público de Abastecimento de Água, obedecendo as condições técnicas mínimas exigidas, às expensas do interessado
.

Nesse contexto, por sua vez, a Resolução n. 008/2010 da Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infraestrutura Viária do Espírito Santo, em seu art. 10, prevê que a extensão da rede de distribuição será realizada mediante custeio da concessionária, desde que não ultrapasse 24 (vinte e quatro) metros da rede existente, a partir de quando será de responsabilidade do interessado,
in litteris
:

Art. 10. O prestador de serviços tomará a seu total e exclusivo encargo a execução de extensão de redes de água e/ou de esgoto até uma distância total de 24 (vinte e quatro) metros em área urbana ou de 36 (trinta e seis) metros em área rural, medidos desde a rede pública disponível no logradouro até o ponto para ligação do ramal predial, de acordo com o disposto nas normas técnicas.

§ 1º Caso a distância seja maior, o prestador de serviços poderá executar, mediante cobrança do usuário titular, a parte dos custos decorrentes da extensão adicional de rede pública, conforme viabilidade técnica executiva, adotando critérios de cálculo preestabelecidos pelo prestador de serviços e homologados pela ARSI.

[...]

Veja-se, portanto, que a Agência Reguladora do setor editou norma que expressamente prevê a possibilidade de participação do usuário no custeio das obras decorrentes do prolongamento do ramal existente, notadamente no caso específico, onde, ao contrário da premissa adotada na sentença recorrida, não se trata de extensão que permitirá que a concessionária se beneficie, posteriormente, da cobrança de tarifas, na medida em que é incontroverso que o edifício do apelado já é abastecido por água, tendo sido solicitada a interligação da rede para habilitação de hidrômetro vertical.

Em outras palavras, o prolongamento da rede de água não corresponde, no caso específico, à ligação do edifício do apelado à às redes dos serviços essenciais de água e esgoto, mas à extensão da rede existente para adequação do edifício às normas expedidas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, não havendo falar, pois, em abusividade da normativa expedida pela Agência Reguladora.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

Ação cominatória com pedido de antecipação de tutela. Fornecimento de água. Sentença de improcedência. Recurso apresentado pela parte autora. EXAME: Pretensão da parte autora de compelir a requerida a realizar obras de infraestrutura para prolongamento de rede de água e esgoto, sem cobrança parcial dos custos direcionada ao usuário. Impossibilidade. Laudo técnico que concluiu que a distância entre o imóvel da requerente e o último ponto de água existente é de cerca de 100 metros. Artigo 32 da Deliberação ARSESP n. 106 de 2009 que trata das solicitações de ligações definitivas e expressamente estabelece a possibilidade de cobrança do usuário de parte dos custos para realização de obras de extensão da rede quando a distância entre o imóvel e o último ponto de água for superior a 20 metros. Improcedência da ação que era mesmo de rigor. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, com determinação.

(TJSP; Apelação Cível 1050281-81.2022.8.26.0224; Relator (a): Celina Dietrich Trigueiros; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/11/2024; Data de Registro: 26/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COPASA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PROLONGAMENTO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO. CONDICIONAMENTO A PAGAMENTO POR PARTE USUÁRIO. IMPOSIÇÃO NORMATIVA. EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. NÃO CONFIGURADA. - A Constituição da República dispõe em seu art. 37, § 6º, sobre responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos, sob a modalidade do risco administrativo. - A cobrança de quantia do usuário para a realização de obras de ampliação e/ou extensão das redes distribuidoras de água e coletoras de esgoto tem amparo normativo, circunstância que exclui a responsabilidade civil, não ensejando dever de indenizar por parte da COPASA. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.090676-4/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/08/2021, publicação da súmula em 11/08/2021)

Daí porque concluo que, mormente por se tratar de prolongamento de rede que visa à atender hidrante vertical, para o único fim de adequação do edifício do apelado às normas emitidas pelo Corpo de Bombeiros, não há que se falar em abusividade da exigência de participação do solicitante da extensão da rede no custo da obra, a teor do que estabelecem o art. 10 da Resolução Normativa n. 008/2010 da ARSI e art. 42 do Regulamento de Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgoto da CESAN, razão pela qual merece reforma a sentença recorrida.

Posto isso,
CONHEÇO
e
PROVEJO
o recurso de apelação interposto pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
, para reformar a sentença recorrida e, via de consequência, julgar improcedente o pedido formulado na inicial.

Em decorrência do resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais, para condenar o apelado/autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 11% sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)